Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-36.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000265-36.2022.8.11.0000
PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES MENEZES
IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando de Cassio Mello, em favor de Gustavo Rodrigues Menezes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0004148-52.2013.8.11.0055, em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre a sanção unificada de 21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico.
Narra o impetrante que o paciente faz jus à progressão de regime para o aberto, com a retirada da tornozeleira desde o dia 2 de janeiro deste ano, contudo o mencionado juízo condicionou a apreciação do pedido ao adimplemento da sanção pecuniária e do recolhimento das custas processuais.
Sustenta o impetrante que a “pena de multa pode ser cobrada a qualquer tempo, ainda quando o sentenciado estiver em liberdade e puder trabalhar para honrar com o pagamento”.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a “imediata progressão do reeducando ao regime aberto e consequente retirada da tornozeleira eletrônica, independente do pagamento da multa”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, malgrado os argumentos expendidos nesta impetração, verifica-se que a progressão de regime pleiteada em sede de liminar não pode ser deferida, porquanto a concessão desse benefício depende do preenchimento, por parte do paciente, dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à progressão, análise, essa, que exige exame aprofundado de todo um conjunto probatório, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do habeas corpus, motivo pelo qual deve ficar a cargo do juízo de primeiro grau, para se evitar a alegação de supressão de instância.
Além disso, impende-se reconhecer que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar; por conseguinte, determino o cumprimento das seguintes diligências:
I -a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator